Tribunal: TJSP
Processo: 2358904-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Imissão
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMISSÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminar em agravo de instrumento na ação de imissão de posse. O agravante alega vícios processuais, incluindo ausência de citação internacional e erro na aplicação do art. 274 do CPC. Sustenta que a citação rogatória no exterior e intimação pessoal são necessárias para

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMISSÃO DE POSSE. RECURSO DESPROVIDO. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu liminar em agravo de instrumento na ação de imissão de posse. O agravante alega vícios processuais, incluindo ausência de citação internacional e erro na aplicação do art. 274 do CPC. Sustenta que a citação rogatória no exterior e intimação pessoal são necessárias para início dos prazos possessórios. A decisão foi mantida, rejeitando a preliminar de nulidade de citação, considerando válida a citação no endereço do imóvel e destacando a revelia da ré. A ação de imissão de posse se fundamenta no título de domínio dos autores, conferindo-lhes o direito de reaver a posse. A existência de ação anulatória na Justiça Federal não suspende o feito nem afeta o título de propriedade dos autores, terceiros adquirentes de boa-fé. Recurso desprovido.

Legislação Citada: Código Civil, art. 1.228. Código de Processo Civil, art. 18, art. 274, parágrafo único.